Tribunal: TJBA
Processo: 8178022-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8178022-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE VALDI TEIXEIRA Advogado(s): JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., apenas para condenar a ré ao reembolso de R$ 56,93, referente à cobrança indevida em corrida contratada via aplicativo. A insurgência recursal limitou-se ao pleito de reforma quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais e fixação dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida realizada pela plataforma de transporte por aplicativo, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, nos termos dos arts. 3º, §2º, e 14, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, exceto nas hipóteses legalmente previstas. A reparação por dano moral, contudo, exige demonstração de abalo à esfera íntima, à honra ou à dignidade do consumidor, o que não se verificou no caso concreto, em que não houve negativação, cobrança vexatória, fraude ou outros desdobramentos aptos a justificar a indenização. Prevalece a orientação jurisprudencial de que o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano não configura dano moral indenizável. Correta a fixação da sucumbência proporcional entre as partes, com honorários arbitrados de acordo com o art. 85 do CPC, considerados o resultado da demanda e o proveito econômico obtido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança indevida por aplicativo de transporte, sem negativação ou prova de abalo à esfera íntima, configura mero dissabor e não enseja, por si só, indenização por dano moral. A reparação extrapatrimonial, for a das hipóteses de dano moral in re ipsa, exige prova concreta do abalo anímico. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1011561-06.2023.8.26.0161, Rel. Rodolfo Cesar Milano, j. 26.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível 1011725-50.2023.8.26.0361, Rel. Jacob Valente, j. 18.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1002677-51.2022.8.26.0604, Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 28.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8178022-23.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE VALDI TEIXEIRA e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça